Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728263-88.2021.8.07.0003 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. APELADO: ESTACAO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, ESTACAO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA APELADO: ESTACAO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, ESTACAO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., BANCO SAFRA S A DESPACHO Verifica-se que os Advogados do Banco do Brasil, signatários da contestação (id. 52010441), Dr. Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808 e da apelação (id. 52010673), Dra. Milena Pirágine, OAB/DF 40.427, não possuem procuração nos autos. As procurações e substabelecimentos colacionados aos autos (ids. 52010443, 52010444, 52010447) não os indicam como Advogados patrocinadores da instituição financeira. Assim, ao Banco do Brasil S.A., para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Ainda, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Banco do Brasil S.A., também, para se manifestar quanto à inovação recursal, em relação à culpa exclusiva das autoras e a fato de terceiro. Prazo de cinco dias. Sem prejuízo, à Secretaria, para retificar a autuação deste pje, para constar as autoras, Estação Car Centro Automotivo EIRELI – EEP – CNPJ 27.965.546/0001- 33 e Estação Car Centro Automotivo – CNPJ 27.965.546/0002-14, também como apelantes. Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 20 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora